Tribunal: STF
Processo: EP 55
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, decorrente da Ação Penal 1.151/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 13/12/2025, deferi a prisão domiciliar (eDoc. 163).
Em 16/1/2026, a Defesa da apenada apresentou justificativa de saída da zona permitida de monitoramento, bem como requereu “autorização judicial para a realização de atendimento psicológico semanal, a ser prestado pela psicóloga Elizabeth Noman Mota Ferreira, inscrita no CRP 04/9241, CPF nº 414.130.406-91, em consultório particular localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, medida esta indispensável à preservação da saúde mental da sentenciada, diante do quadro clínico já demonstrado nos autos” (eDoc. 174).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa para apresentação de encaminhamento médico, a fim de possibilitar a análise do pedido de saídas semanais para atendimento psicológico” (eDoc. 179), o que acolhi em 27/01/2026 (eDoc. 181).
Em 30/1/2026, a Defesa apresentou, relatório psicológico subscrito por profissional habilitado, que indica a necessidade de psicoterapia semanal de 50 (cinquenta) minutos (eDoc. 188). 
Em 4/2/2026, deferi o requerimento da apenada e autorizei saídas semanais por JOSILAINE CRISTINA SANTANA, para a realização de atendimento psicológico, pelo tempo necessário à realização da sessão (cinquenta minutos), pelo prazo de 6 (seis) meses, no consultório localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG (eDoc. 193).
Em 18/02/2026, a Defesa de JOSILAINE CRISTINA SANTANA informou que, no dia 13/2/2026, a apenada necessitou de atendimento médico de urgência, deslocando-se ao pronto-socorro, circunstância que ocasionou a violação da área de monitoramento estabelecida e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 198-202).
Em 19/02/2026, acolhi as justificativas apresentadas e mantive a prisão domiciliar (eDoc. 204).
Em 25/03/2026, a defesa da apenada formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência seja autorizada a visita do Deputado Federal pelo estado de Minas Gerais, Sr. Eros Ferreira Biondini e Deputada Estadual, Sra. Chiara Teixeira Biondini, à custodiada ROSANA MACIEL GOMES, na unidade prisional em que se encontra recolhida, em data e horário a serem definidos pela administração penitenciária” (eDoc. 147). 
Atualmente, a apenada tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em prisão domiciliar. A apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, e teve convertida a prisão em preventiva em 19/01/2023. Em 7/08/2023 foi concedida a liberdade provisória. A apenada foi presa preventivamente em 17/5/2024. Em 13/12/2025, passou a cumprir a pena em a prisão domiciliar (eDoc. 163). Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo cumprido em prisão domiciliar.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a ROSANA MACIEL GOMES pelo Deputado Federal pelo estado de Minas Gerais, Sr. Eros Ferreira Biondini e Deputada Estadual, Sra. Chiara Teixeira Biondini, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a apenada.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente